Tribunal: TJES
Processo: 5003351-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003351-62.2021.8.08.0000

RELATOR DESIG. : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - OAB ES6639-A E OUTROS

REQUERIDOS : RESTAURANTE E PIZZARIA FORNERIA DELLA GARFAGNAN LTDA

FAUSTO LUCIGNANI

ANGELITA BRUNORO

MAGISTRADO : VALERIANO CEZARIO BOLZAN

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CITAÇÃO POR
WHATSAPP.
OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÁXIMA
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. Os órgãos superiores (STJ, STF e CNJ) têm privilegiado a necessidade de modernização do Judiciário frente às novas tecnologias, inclusive admitindo maior flexibilização para comunicação dos interessados por meio eletrônico.

2. O art. 188 e o art. 277, do CPC, consagram a instrumentalidade das formas, devendo ser preservada a validade do ato que, mesmo realizado de outro modo, alcançar a sua finalidade, notadamente quando ausente prejuízo comprovado (
pas de nullité sans grief)
. Precedentes do STJ.

3. A declaração feita por Oficial de Justiça goza de fé pública e, portanto, detém presunção de veracidade e legalidade, a teor do art. 405, do CPC. Precedentes do STJ.

4. A citação da parte executada em Execução de Título Extrajudicial feita por oficial de justiça por meio do aplicativo
whatsApp
, devidamente certificada nos autos, deve ser considerada válida, uma vez que ausente prova de prejuízo e atingida a finalidade do ato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, dar provimento ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003351-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RESTAURANTE E PIZZARIA FORNERIA DELLA GARFAGNANA LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo – SICOOB Sul-Serrano
ajuizou execução de título extrajudicial em face do
Restaurante e Pizzaria Forneria Della Garfagnana Ltda/ME
, de
Fausto Lucignani
e de
Angelita Brunoro
, pretendendo recuperar crédito concedido aos executados para fins de capital de giro, quantificado originalmente em R$71.321,02 (setenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e dois centavos).

A Instância Primeva determinou a citação dos executados e, na tentativa de localizá-los, o Meirinho se dirigiu ao endereço dos mesmos, tendo sido recebido por pessoa de nome
Thiago Luiz Freire
, que se apresentou como enteado de
Angelita.

Thiago
disse ao Oficial que a “mãe de consideração” havia se mudado para a Itália e que não conhecia o endereço da mesma, fornecendo, contudo, o número de whatsapp por meio do qual se comunica com ela.

O Meirinho, então, entrou em contato com o referido número e parece ter localizado
Angelita
. Todavia, quando sua certidão foi submetia ao crivo do magistrado
a quo
, decidiu Sua Excelência pela invalidade da citação, nos seguintes moldes:

“
Compulsando os autos, verifico que a executada Angelita fora citada por intermédio do aplicativo Whatsapp. Como sabe, o art. 242 do CPC dita que a citação será pessoal, ou seja, deve ser feita na pessoa do citando. À exceção disso, o Código traz de forma pormenorizada as pessoas que podem, por representação, receber o ato. Como se percebe, não fora regulamentada pela Lei Processual a presente forma de citação. O Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Resolução 661/2020 procedeu as regulamentações para fins de realização de qualquer ato por meio eletrônico, resguardando de forma expressa a necessidade de prova verificável e inquestionável da pessoa a ser citada/intimada. Quando um juízo emite citação por aplicativo de mensagem ou e-mail baseando-se em número de telefone ou dados fornecidos pelo autor, por sistema de pesquisa ou até mesmo informações retiradas da internet, não há como o simples recebimento ser considerado prova apta a estabelecer a verdade de que a pessoa citada de fato é quem se pretende citar. A citação é ato indispensável do processo e pressuposto de sua existência. Diante do exposto, indefiro o requerimento retro. Diligencie-se.”

Contra o
decisum
o
SICOOB Sul-Serrano
interpõe recurso, aduzindo que “o Whatsapp é a forma mais comum no Brasil de trocar mensagens, documentos e obter informações, sendo instalado nos celulares da maioria dos brasileiros”. Sustenta a instituição financeira que “É de conhecimento público que o servidor público com carreira de Oficial de Justiça possui fé pública quando do ato de exarar suas certidões, o que garante veracidade nas informações que subscreve no exercício de seu ofício nos termos do art. 405 do CPC, até prova em contrário, a qual deverá ser robusta e inconteste”. Indaga que “no caso em comento houve a devida citação da Agravada através de mensagem, uma vez que a Agravada respondeu ciente, ou seja, se não fosse a Agravada por qual motivo teria respondido o Sr. Oficial de Justiça?” Salienta que “os atos processuais virtuais já são admitidos por força da Resolução 661/2020 do Supremo Tribunal Federal, sendo admissível o ‘envio de comunicações processuais e autos de processos eletrônicos por mensagem eletrônica registrada’. Na redação da Resolução 661/2020 é estabelecido quais são os requisitos para o envio de mensagem eletrônica registrada, sendo delineado a necessidade de verificável e inquestionável envio e entrega ao destinatário, assim como de seu conteúdo original, incluindo os arquivos anexos”. Menciona que, inclusive em processos penais, que “tutela fatos e direitos que atentem contra bens jurídicos EXTREMAMENTE RELEVANTES, isto é, bens indisponíveis de grande relevância social, [o STJ] vem admitindo a utilização do aplicativo Whatsapp para fins de considerar válida a citação por intermédio da referida tecnologia de comunicação”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão objurgada, “com o fito de reconhecer a eficácia/validade da citação realizada através do aplicativo de mensagem Whatsapp realizada pelo Sr. Oficial de Justiça”.

Não há pedido liminar.

Outrossim, não há como proceder à intimação dos agravados para a oferta de contrarrazões, já que os
ex adversus
não constituíram patrono nos autos e o que se discute, no recurso em apreço, é justamente a validade da citação que receberam por aplicativo. O colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “‘considera dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado’ (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007)” (AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

A

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo – SICOOB Sul-Serrano
ajuizou execução de título extrajudicial em face do
Restaurante e Pizzaria Forneria Della Garfagnana Ltda/ME
, de
Fausto Lucignani
e de
Angelita Brunoro
, pretendendo recuperar crédito concedido aos executados para fins de capital de giro, quantificado originalmente em R$71.321,02 (setenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e dois centavos).

A Instância Primeva determinou a citação dos executados e, na tentativa de localizá-los, o Meirinho se dirigiu ao endereço dos mesmos, tendo sido recebido por pessoa de nome
Thiago Luiz Freire
, que se apresentou como enteado de
Angelita.

Thiago
disse ao Oficial que a “mãe de consideração” havia se mudado para a Itália e que não conhecia o endereço da mesma, fornecendo, contudo, o número de whatsapp por meio do qual se comunica com ela.

O Meirinho, então, entrou em contato com o referido número e parece ter localizado
Angelita
. Todavia, quando sua certidão foi submetia ao crivo do magistrado
a quo
, decidiu Sua Excelência pela invalidade da citação, nos seguintes moldes:

“
Compulsando os autos, verifico que a executada Angelita fora citada por intermédio do aplicativo Whatsapp. Como sabe, o art. 242 do CPC dita que a citação será pessoal, ou seja, deve ser feita na pessoa do citando. À exceção disso, o Código traz de forma pormenorizada as pessoas que podem, por representação, receber o ato. Como se percebe, não fora regulamentada pela Lei Processual a presente forma de citação. O Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Resolução 661/2020 procedeu as regulamentações para fins de realização de qualquer ato por meio eletrônico, resguardando de forma expressa a necessidade de prova verificável e inquestionável da pessoa a ser citada/intimada. Quando um juízo emite citação por aplicativo de mensagem ou e-mail baseando-se em número de telefone ou dados fornecidos pelo autor, por sistema de pesquisa ou até mesmo informações retiradas da internet, não há como o simples recebimento ser considerado prova apta a estabelecer a verdade de que a pessoa citada de fato é quem se pretende citar. A citação é ato indispensável do processo e pressuposto de sua existência. Diante do exposto, indefiro o requerimento retro. Diligencie-se.”

Contra o
decisum
o
SICOOB Sul-Serrano
interpõe recurso, aduzindo que “o Whatsapp é a forma mais comum no Brasil de trocar mensagens, documentos e obter informações, sendo instalado nos celulares da maioria dos brasileiros”. Sustenta a instituição financeira que “É de conhecimento público que o servidor público com carreira de Oficial de Justiça possui fé pública quando do ato de exarar suas certidões, o que garante veracidade nas informações que subscreve no exercício de seu ofício nos termos do art. 405 do CPC, até prova em contrário, a qual deverá ser robusta e inconteste”. Indaga que “no caso em comento houve a devida citação da Agravada através de mensagem, uma vez que a Agravada respondeu ciente, ou seja, se não fosse a Agravada por qual motivo teria respondido o Sr. Oficial de Justiça?” Salienta que “os atos processuais virtuais já são admitidos por força da Resolução 661/2020 do Supremo Tribunal Federal, sendo admissível o ‘envio de comunicações processuais e autos de processos eletrônicos por mensagem eletrônica registrada’. Na redação da Resolução 661/2020 é estabelecido quais são os requisitos para o envio de mensagem eletrônica registrada, sendo delineado a necessidade de verificável e inquestionável envio e entrega ao destinatário, assim como de seu conteúdo original, incluindo os arquivos anexos”. Menciona que, inclusive em processos penais, que “tutela fatos e direitos que atentem contra bens jurídicos EXTREMAMENTE RELEVANTES, isto é, bens indisponíveis de grande relevância social, [o STJ] vem admitindo a utilização do aplicativo Whatsapp para fins de considerar válida a citação por intermédio da referida tecnologia de comunicação”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão objurgada, “com o fito de reconhecer a eficácia/validade da citação realizada através do aplicativo de mensagem Whatsapp realizada pelo Sr. Oficial de Justiça”.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 238 e seguintes, regula o ato processual da citação, prevendo que se trata de medida pessoal (art. 242) que pode ser realizada
pelo correio;
por oficial de justiça; por comparecimento no cartório; por edital ou “por meio eletrônico, conforme regulado em lei” (art. 246, inciso V).

A leitura das referidas disposições está a evidenciar que, para o legislador, é possível que se estabeleça comunicação pessoal com o citando por meio de sistemas, aplicativos ou dispositivos eletrônicos. A interpretação de ato “pessoal” não está necessariamente atrelada à presença física do citando, mas à segurança de que se trata da pessoa contra quem o processo foi endereçado. Desde que haja prova segura da identidade do citando, de que o ato foi corretamente encaminhado para sua pessoa, a princípio, há citação “pessoal” e, portanto, válida.

É bem verdade que o Digesto Processual menciona a necessidade de que a citação por meio eletrônico seja regulada em lei, inexistindo – até a corrente data – norma reguladora do tema, em que pese sua alta relevância jurídica e o avanço que representaria no tocante à economia dos atos processuais.

As Resoluções esparsas que surgiram no excelso Supremo Tribunal Federal e no colendo Conselho Nacional de Justiça referem-se a processos eletrônicos, situação que não se amolda à espécie, em que o feito primitivo é ação de execução de título extrajudicial que tramita em via física (papel), sendo, pois, inaplicáveis a ela as disposições da Lei nº 11.419/06, da Resolução nº 661/2020 – STF, e da
Resolução nº 185/2013 e seguintes – CNJ.

Recentemente, contudo, apreciando agravo regimental em recurso no
habeas corpus
de natureza criminal, a Quinta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu, em abstrato, a possibilidade de realização de citação eletrônica, ressalvando, contudo, que a validade de tal ato dependeria da coleta de prova segura, por parte do Oficial de Justiça, acerca da identidade do citando, por meio, por exemplo, da exigência de envio de uma foto de documentos de identificação oficial.
Verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. OBSERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 2. No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena. 3. Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via Whatsapp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e possível malferimento de princípios caros como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 4. De todo modo, imperioso lembrar que "sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil" (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 27). Aqui se verifica, portanto, a ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, princípio pas nullité sans grief. 5. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do Whatsapp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio pas nullité sans grief. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. 6. Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente. 7. Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida. 8. No caso concreto, ao menos três elementos permitem concluir pela autenticidade do receptor das mensagens: (a) o número telefônico disponível para contato com o acusado; (b) a confirmação de sua identidade por telefone; e (c) a foto individual do denunciado, no aplicativo, que, inclusive, coincide com a foto de identificação civil também constante dos autos. 9. Agravo desprovido. (AgRg no RHC 141.245/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

O precedente é meramente persuasivo (não vinculante), emanado de órgão fracionário que sequer tem jurisdição na seara civilista, mas, de todo modo, acena para uma possibilidade de que o Tribunal da Cidadania passe a superar a omissão legislativa por meio da admissão de mecanismos seguros para que se empreenda a citação eletrônica.

No caso dos autos, contudo, não há prova de que a pessoa citada pelo Meirinho seja, de fato,
Angelita
. O número para o qual o Oficial enviou mensagem via
whatsapp
foi fornecido a ele por
Thiago
, que se apresentou como “filho de criação” da citanda e disse desconhecer seu atual endereço, supostamente na Itália. Não se trata de número que tenha sido fornecido, por exemplo, pela instituição financeira, como um dado cadastral outrora apresentado pela cliente, mas de uma informação imprecisa, cuja veracidade é especialmente difícil de se confirmar (já que
Thiago
não tem vínculo consanguíneo e nem registral com a suposta “mãe de criação”, sem que se possa apurar se havia entre eles eventual vínculo afetivo).

Ainda, a certidão do Meirinho não registrou eventual número de identidade ou de CPF,

a fim de reforçar a constatação de que se tratava mesmo de
Angelita
, mas se limitou a aduzir que a citanda respondeu “ciente” diante das informações que lhe foram prestadas.

Nessa perspectiva, a fim de evitar eventuais alegações posteriores de nulidade, reputo salutar que se refaça a citação dos executados, pela via editalícia, já que se encontram em local incerto e não sabido.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o
decisum
objurgado.

É como voto!

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003351-62.2021.8.08.0000

RELATOR : DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - OAB ES6639-A E OUTROS

REQUERIDOS : RESTAURANTE E PIZZARIA FORNERIA DELLA GARFAGNANA LTDA

FAUSTO LUCIGNANI

ANGELITA BRUNORO

MAGISTRADO : VALERIANO CEZARIO BOLZAN

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após o brilhante voto proferido pela eminente e culta desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, notadamente pela matéria tratada na demanda.

Relembro que se trata da continuação de julgamento de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO por inconformada com a r. decisão interlocutória de origem que invalidou a citação da Requerida Angelita Brunoro nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, realizada por oficial de justiça por meio do aplicativo de mensagens
whatsApp.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a r. decisão agravada, considerando, em síntese, a ausência de prova segura acerca da identidade precisa do interlocutor.

O tema é muito interessante e, após analisar as circunstâncias que permeiam o litígio, vou respeitosamente divergir da e. Relatora.

No caso em julgamento, consta dos autos que a citação foi realizada
por Oficial de Justiça
que, após tentativas de localização pessoal da parte no endereço constante do processo, obteve informação do morador de nome Thiago Luiz Freire, o qual se qualificou como enteado da citanda e forneceu o telefone da mesma, afirmando, ainda, que ela se encontrava na Itália, em endereço desconhecido.

Assim, por meio do aplicativo de troca de mensagens
WhatsApp,
o Oficial de Justiça certificou que o teor do mandado foi lido e a executada respondeu “ciente”, conforme documento ID

De todo modo, o juízo de origem não reconheceu a validade do ato de comunicação, a teor do conteúdo da r. decisão agravada, ID 1361538.

Irresignada, a empresa Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma do julgado, para que prevaleça a angularização processual realizada na forma descrita.

Essa é, em síntese, a delimitação da controvérsia.

O art. 246, do Código de Processo Civil estabelece as modalidades de citação da seguinte maneira:

Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico
, conforme regulado em lei.

Além disso, o enunciado prescritivo do art. 270, do CPC prevê que,
verbis: “As intimações realizam-se,
sempre que possível
,
por meio eletrônico
, na forma da lei.”

Sobre a comunicação eletrônica dos interessados, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a utilização do aplicativo
WhatsApp
como meio de intimação pelo Judiciário, conforme decisão unânime no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0003251-94.2016.2.00.0000, a saber:

Ementa. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES VIA APLICATIVO WHATSAPP. REGRAS ESTABELECIDAS EM PORTARIA. ADESÃO FACULTATIVA. ARTIGO 19 DA LEI N. 9.099/1995. CRITÉRIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INFORMALIDADE E CONSENSUALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O artigo 2º da Lei n. 9.099/1995 estabelece que o processo dos Juizados será orientado pelos “critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”.

2. O artigo 19 da Lei n. 9.099/1995 prevê a realização de intimações na forma prevista para a citação ou por “qualquer outro meio idôneo de comunicação”.

3.
A utilização do aplicativo
whatsapp
como ferramenta para a realização de intimações das partes que assim optarem não apresenta mácula.

4. Manutenção dos meios convencionais de comunicação às partes que não se manifestarem ou que descumprirem as regras previamente estabelecidas.

5. Procedência do pedido para restabelecer os termos da Portaria que regulamentou o uso do aplicativo whatsapp como ferramenta hábil à realização de intimações no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Piracanjuba/GO. (0003251-94.2016.2.00.0000- PCA - Procedimento de Controle Administrativo. Relator DALDICE SANTANA. Sessão23ª Sessão Virtual. Data de Julgamento23.06.2017)

A decisão é coerente com o programa
Justiça 4.0
, do Conselho Nacional de Justiça que, em parceria com o Conselho da Justiça Federal e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), promove o acesso à Justiça por ações e projetos desenvolvidos para o uso colaborativo de novas tecnologias e inteligência artificial.

Ainda no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, destaco que o órgão publicou a Resolução nº 354, de 19.11.2020, regulamentando a realização de audiências e sessões por videoconferência e telepresenciais
e a comunicação de atos processuais por meio eletrônico
nas unidades jurisdicionais. Consta da referida norma:

Art. 8º Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria,
o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.

Parágrafo único. As citações e intimações por meio eletrônico serão realizadas na forma da lei (art. 246, V, do CPC, combinado com art. 6º e 9º da Lei nº 11.419/2006), não se lhes aplicando o disposto nesta Resolução.

Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por:

I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou

II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

§ 1º O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça.

§ 2º Salvo ocultação, é vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas.

Nessa linha, seguindo a necessidade de implementação de meio de comunicação processual mais célere, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o
Projeto de Lei n. 1595/2020
, de autoria do Senador Tasso Jereissat, prevendo a autorização para intimação judicial por meio de aplicativo de mensagens.

O Supremo Tribunal Federal, também, editou a Resolução nº 661, de 9.2.2020, dispondo sobre o envio de comunicações processuais e autos de processos eletrônicos por mensagem eletrônica registrada.

E, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a
validade
da citação do acusado em processo criminal efetuada por meio do
WhatsApp,
por força da máxima
pas de nullité sans grief,
quando demonstrada a identidade do citando, conforme ilustram os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP". PANDEMIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PREVISÃO EM NORMA DO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1.
A citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, não pode ser simplesmente rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas.

2. No caso concreto, ponderado o contexto excepcional de pandemia, havendo ainda norma do Tribunal a quo para regulamentar a citação em situações excepcionais (Portaria GC 155, de 9/9/2020, do TJDFT),
nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico (via conversa pelo aplicativo de celular "Whatsapp"), uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à sua ciência do ato da citação e do teor da acusação que recai contra si.

3.
A lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte.

4. Habeas Corpus denegado.

(HC 644.543/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL.
PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF
. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. OBSERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória (contraditório, ampla defesa e devido processo legal).

2. No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena.

3. Assim,
em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via Whatsapp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e possível malferimento de princípios caros como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

4. De todo modo,
imperioso lembrar que "sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil"
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 27).

Aqui se verifica, portanto, a ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, princípio
pas nullité sans grief
.

5. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do Whatsapp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio
pas nullité sans grief
. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens.

6. Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente.

7. Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele.

Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida.

8.
No caso concreto, ao menos três elementos permitem concluir pela autenticidade do receptor das mensagens: (a) o número telefônico disponível para contato com o acusado; (b) a confirmação de sua identidade por telefone; e (c) a foto individual do denunciado, no aplicativo, que, inclusive, coincide com a foto de identificação civil também constante dos autos.

9. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC 141.245/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

De fato, todos esses eventos demonstram a evidente e atual preocupação de modernização do Judiciário frente às tecnologias avançadas de comunicação pessoal existentes. Em verdade, ressalvada a preservação das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não vejo por quê desconsiderar citação feita por Oficial de Justiça pelo
WhatsApp.

Ademais, outros aspectos devem ser ressaltados.

O art. 188 e o art. 277, do CPC, consagram a instrumentalidade das formas, devendo ser preservada a validade do ato que, mesmo realizado de outro modo, alcançar a sua finalidade. Confira-se:

Art. 188.
Os atos e os termos processuais
independem de forma determinada
, salvo quando a lei expressamente a exigir,
considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma,
o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

Acerca do tema, destaco precedentes do STJ que reafirmam o princípio da instrumentalidade das formas, notadamente quando inexistente prejuízo comprovado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/73. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VALIDADE DE ATO PRATICADO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA EM LEI SE ATINGIDA A FINALIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. FIADOR. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DE SUAS RESPONSABILIDADES NO PRAZO DE 30 DIAS CONTADO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA 214/STJ NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL DE PACTO LOCATÍCIO.

1. Ação de exoneração fiança distribuída em 05/08/2011. Autos conclusos para esta Relatora em 18/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/73.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4.
É possível manter a validade do ato realizado de forma diversa do previsto na lei, quando for alcançada sua finalidade, em razão da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, consoante o 244 do CPC/73 (277 do CPC/15).

5. Ocorrendo a sub-rogação legal de contrato de locação, o fiador do locatário original poderá exonerar-se das suas responsabilidades em relação ao negócio jurídico locatício, no prazo de 30 dias contado da ciência inequívoca da referida sub-rogação, nos termos do art.

12, § 2º, da Lei 8.245/91 c/c 244 do CPC/73 (277 do CPC/15).

6. Não há aditamento em contrato de locação sub-rogado por lei, nos termos do art. 12, caput, §§ 1º e 2º, da Lei 8.245/91, sendo - portanto - inaplicável a Súmula 214/STJ (O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu) nessas situações.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1510503/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 19/11/2019)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO AUTOR. DESCONHECIMENTO DO ÓBITO PELO MANDATÁRIO. VALIDADE DOS ATOS DESDE QUE COMPROVADA A BOA-FÉ. INSTRUMENTALIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS TÃO SOMENTE QUANDO COMPROVADO O PREJUÍZO. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. FINALIDADE ATINGIDA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Para que seja atendido o requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do Apelo Especial, não é necessário que a decisão recorrida mencione o dispositivo legal tido por violado, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada pelo Tribunal de origem. Trata-se, neste caso, do chamado prequestionamento implícito, presente na hipótese dos autos.

2. O Código de Processo Civil não disciplina a eficácia dos atos praticados por mandatário após o óbito do mandante, quando ainda não tinha conhecimento do óbito. Razão pela qual devem ser aplicadas, em tais hipóteses, as normas do Código Civil, que prevê expressamente em seu art. 689, a validade dos atos praticados pelo advogado, desde que comprovada sua boa-fé.

3.
Pelo princípio da instrumentalidade das formas, esta Corte vem reiteradamente afirmando que os atos judiciais não devem ser anulados senão comprovado prejuízo,
pas de nullité sans grief
. Como bem colocado pelo Ministro LUIZ FUX, o sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada
(REsp. 1.051.728/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 2.12.2009).

4. Não restou demonstrado, nem mesmo foi arguido pelas partes, a existência de qualquer prejuízo decorrente dos atos praticados pelo mandatário, desta forma, não há que se falar em decretação da nulidade dos atos praticados.

5. Agravo Regimental do INSS desprovido.

(AgRg no AREsp 462.047/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 04/05/2015)

Além disso, não se pode olvidar que
a declaração feita por Oficial de Justiça goza de fé pública
e, portanto, detém presunção de veracidade e legalidade, a teor do art. 405, do CPC
[1]
, consoante ilustram os seguintes excertos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 405, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que
o oficial de justiça é dotado de fé pública, de modo que os atos por ele praticados gozam de presunção de veracidade e legalidade.
No caso, competia à defesa provar que o conteúdo da referida certidão não retratava a verdade dos fatos, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Nesse contexto, não é possível a alteração do julgado nesta via especial, haja vista a necessidade de incursão nos elementos fáticos fáticos e probatórios dos autos, a fim de verificar qual é o correto endereço do réu, bem como a veracidade das informações prestadas ao oficial de justiça em suas diligências para intimar o acusado.

3. No julgamento do HC 462.253/SC, em 28/11/2018, a Terceira Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento segundo o qual "a previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2º do Código de Processo Penal, deve também ser compreendida como autorização para esse registro de toda a audiência - debates orais e sentença." (HC 462.253/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019). Logo, a ausência de degravação completa da sentença não traz prejuízo ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, em similitude ao que ocorre com a prova oral.

4. A Corte de origem, soberana na análise do arcabouço fático e probatório dos autos, foi categórica em afirmar que a conduta delitiva imputada ao acusado, qual seja a apropriação de valores relativos à fiança e valores apreendidos junto aos traficantes presos em flagrante - art. 312 do CP -, restou devidamente comprovada por meio do depoimento da testemunha e dos extratos bancários. 5. Desse modo, a alteração do julgado, no sentido de absolver o réu por insuficiência de prova também encontra óbice na Súmula 7/STJ, haja vista a imprescindibilidade de reexame dos elementos de prova dos autos.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1724701/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o Tribunal adota fundamentação suficiente, embora diversa da pretendida pela ora agravante, para a solução integral da controvérsia. 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a
"certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção
juris tantum
de veracidade
" (STJ, AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 10/10/2014).

3. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1687352/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

No caso em apreço, o Oficial de Justiça certificou a comunicação da Requerida por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, de maneira que, inexistindo prejuízo comprovado e atingida a finalidade do ato, deve ser reconhecida a validade da citação, ao menos até que haja prova em contrário. Convém destacar que consta na certidão do Sr. Oficial de Justiça a citação por whatsapp, "tendo ela respondido ciente".

Em face do exposto, por todos esses fundamentos,
respeitosamente apresento diverência
para
dar provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

[1]
Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003351-62.2021.8.08.0000

RELATOR DESIG. : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - OAB ES6639-A E OUTROS

REQUERIDOS : RESTAURANTE E PIZZARIA FORNERIA DELLA GARFAGNANA LTDA

FAUSTO LUCIGNANI

ANGELITA BRUNORO

MAGISTRADO : VALERIANO CEZARIO BOLZAN

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CITAÇÃO POR
WHATSAPP.
OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÁXIMA
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. Os órgãos superiores (STJ, STF e CNJ) têm privilegiado a necessidade de modernização do Judiciário frente às novas tecnologias, inclusive admitindo maior flexibilização para comunicação dos interessados por meio eletrônico.

2. O art. 188 e o art. 277, do CPC, consagram a instrumentalidade das formas, devendo ser preservada a validade do ato que, mesmo realizado de outro modo, alcançar a sua finalidade, notadamente quando ausente prejuízo comprovado (
pas de nullité sans grief)
. Precedentes do STJ.

3. A declaração feita por Oficial de Justiça goza de fé pública e, portanto, detém presunção de veracidade e legalidade, a teor do art. 405, do CPC. Precedentes do STJ.

4. A citação da parte executada em Execução de Título Extrajudicial feita por oficial de justiça por meio do aplicativo
whatsApp
, devidamente certificada nos autos, deve ser considerada válida, uma vez que ausente prova de prejuízo e atingida a finalidade do ato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, dar provimento ao recurso.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator designado.